Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA. NEGATIVA DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear a internação hospitalar do apelante em razão do prazo de carência.
2.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao mitigar a cláusula de carência nos casos de emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
3. Contudo, no caso em análise, apesar do quadro de emergência enfrentado pelo autor, em minuciosa análise do arcabouço probatório, verifica-se que no momento da contratação do plano de saúde, o beneficiário tinha ciência da doença preexistente, sendo legítima a recusa da cobertura em razão da fraude.
4. Legítima a recusa da cobertura, afastada a pretensão de reparação material e moral, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.